Tribunal: TJSP
Processo: 2122072-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para impor à ré a suspensão dos descontos nos benefícios previdenciários do autor, sob pena de multa diária a cada desconto.
Insurgência da instituição bancária-ré tão somente com relação à não fixação de limite máximo e à periodicidade da multa.
LIMITE. Desnecessidade de fixação, considerando que a multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES.
Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para impor à ré a suspensão dos descontos nos benefícios previdenciários do autor, sob pena de multa diária a cada desconto.
Insurgência da instituição bancária-ré tão somente com relação à não fixação de limite máximo e à periodicidade da multa.
LIMITE. Desnecessidade de fixação, considerando que a multa não faz coisa julgada, podendo o Juízo alterar seu valor caso se mostre insuficiente ou excessiva.
PERIODICIDADE. Inadequação da fixação de multa diária para obrigação que se afere mensalmente. Necessária alteração da periodicidade da multa, com incidência mensal, a cada novo desconto indevido.
Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.